Tribunal: TJSP
Processo: 2226199-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DO PROCON – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão voltada à suspensão da exigibilidade da multa – Decisão indeferindo deve subsistir – Impossibilidade de antecipação da tutela – Livre convencimento do Magistrado – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Imprescindível que a recorrente comprove a verossimilhança do direito alegado – Presunção

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA DO PROCON – TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão voltada à suspensão da exigibilidade da multa – Decisão indeferindo deve subsistir – Impossibilidade de antecipação da tutela – Livre convencimento do Magistrado – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Imprescindível que a recorrente comprove a verossimilhança do direito alegado – Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Decisão mantida – Agravo desprovido.